Tribunal: STF
Processo: ARE 1574048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por servidora pública municipal com deficiência visual (visão monocular) contra o Fundo de Previdência do Município de Louveira, visando a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais, paridade e integralidade, desde a data do requerimento administrativo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública municipal com deficiência tem direito à aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar n. 142/2013, em razão da ausência de legislação municipal específica. III. Razões de Decidir. 3. A Lei Complementar n. 142/2013 é aplicável por analogia, conforme entendimento do Tribunal de Justiça, na ausência de legislação municipal regulamentadora. 4. Comprovada a deficiência e o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, não há fundamento para a reforma da sentença de primeira instância. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido”. (eDOC 12 – ID: 4b892bcd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: cb4c8475)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que aplicou a Lei Complementar nº 142/2013 para conceder aposentadoria especial a servidor municipal com deficiência. 



    Entende-se que o acórdão recorrido viola a EC 103/2019, “tendo em vista que o Município de Louveira não implementou modificações em sua legislação local no tocante à previdência social, em especial às regras de aposentadoria. Enquanto não houver a adesão das regras de aposentadoria e pensão contidas na Emenda Constitucional n° 103/2019, continuam vigentes as regras de aposentadoria anteriores à data de entrada em vigor da aludida Emenda”. (eDOC 14 – ID: cb4c8475, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a efetiva existência de mora legislativa do Município em regulamentar a aposentadoria especial e que, por essa razão, deve ser aplicada ao caso o disposto na Lei Complementar nº 142/2013, que dispõe sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando os autos, observa-se que com a presente ação, a autora busca a concessão de aposentadoria especial, uma vez trata-se de funcionária pública municipal, bem como, pessoa com deficiência, mormente, visão monocular, e, de modo que afirma fazer jus a aposentação pretendida, uma vez preenchidos os requisitos legais, nos moldes do quanto estabelecido pela Lei Complementar n. 142, de 08 de maio de 2013:



    (...)



    Ademais, este Egr. Tribunal de Justiça entende pela aplicação da Lei n. 142/2013 por analogia em caso de não edição de lei regulamentadora pelo Município:



    (...)



    Sendo certo que tal regramento foi utilizado pelo Juízo 'a quo', para concessão do benefício pretendido pela parte autora, uma vez que se verificam como preenchidos os requisitos necessários para aposentaria da autora, tal como consignado na sentença, o qual tomo a liberdade de nesta oportunidade transcrever: 



    “Inicialmente, a condição médica da autora está devidamente comprovada pelos documentos apresentados às fls. 18/27. A autora conta, atualmente, com 56 anos de idade, 28 de período total trabalhado, sendo 14 anos exclusivamente para a prefeitura de Louveira.” (negritei) 



    Ademais, comprovada a deficiência através dos documentos anexados aos autos, suficientes para comprovar a condição da apelada, o que ensejou, inclusive, a dispensa de prova pericial pelo juízo "a quo" (fl. 359), e o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria, não há que se falar em reforma da r. sentença.



    (...)”. (eDOC 12 – ID: 4b892bcd, p. 5-11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1310292 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem no que toca à comprovação do tempo de serviço demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE 1472100 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.07.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 4b892bcd, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente